Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700112-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANGELA MARIA SANTOS DA SILVA IMPETRANTE: WHALISTON JORGE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANGELA MARIA SANTOS DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Na peça inicial (ID 54755760), o Impetrante alega, em resumo, que: 1) a paciente está sendo mantida em cárcere desde setembro, onde [o Juízo a quo] não atualiza as penas, não tem atualização da Detração da pena, e não dispersa os Autos para VEPEMA; 2) considerando o tempo de cumprimento da pena e o preenchimento dos demais requisitos, faria jus à progressão para o regime aberto; 3) o Juízo das Execuções não tem empreendido, com a devida agilidade, as diligências necessárias à concessão da progressão de regime; 4) tem endereço fixo, mora com as filhas e netos, sendo ainda bariátrica, razão pela qual o encarceramento deve ser substituído pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; 5) a conversão pode ocorrer mesmo tratando-se de cumprimento da pena, tendo em vista a necessidade de observância da genuína finalidade da lei, que não pode ser alcançada com a interpretação puramente gramatical, exceto se a pretensão for negar a substituição, sempre e sempre; 6) o constrangimento ilegal apontado resulta em violação da dignidade da paciente. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que seja concedida a progressão de regime à paciente ou a conversão da prisão em medidas cautelares diversas, especialmente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, pede a concessão da ordem. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial pelo e. Desembargador SÉRGIO ROCHA (ID 54756710). Informações da autoridade coatora (ID 54869550). A d. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer pela não admissão do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 55134593). Brevemente relatados, decido. O habeas corpus não deve ser conhecido. Isso porque, o pedido em análise foi formulado diretamente a esta instância recursal, sem antes ter sido apreciado pelo juízo de origem competente, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 54869550), o que não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise do pedido de reconhecimento do direito de autorização do trabalho externo ao paciente, uma vez que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária da execução. 2. Não há que falar em omissão na análise do pedido de concessão do benefício de trabalho externo, se a autoridade judiciária está aguardando a manifestação da Seção Psicossocial do Juízo. 3. Em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126292/SP, o cumprimento da pena deve ocorrer após a sentença condenatória ter sido confirmada em segundo grau, não havendo que falar em constrangimento ilegal decorrente de expedição de carta de guia de execução provisória da pena e de mandado de prisão em desfavor do paciente. 4. Admitida parcialmente a impetração e, nesta extensão, denegada a ordem. (Acórdão 1101592, 07072089520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no PJe: 10/6/2018) (g.n.) Ademais, o Enunciado no 15, da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. Assim, o pedido de progressão de regime e concessão de prisão domiciliar deve ser formulado inicialmente perante o Juízo da Execução competente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o arquivamento do processo. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator